Tribunal: TJDFT
Processo: 0012288-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012288-98.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A APELADO: CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, CTIS TECNOLOGIA S.A, DANTON EIFLER NOGUEIRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator